Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-46.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-46.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA LUIZA DA COSTA - CPF: 892.932.821-00 (EMBARGANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGADA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS - OBSCURIDADE SANADA - ERRO MATERIAL CORRIGIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para afastar a obscuridade apontada e corrigir o erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1000864-46.2021.8.11.0020

Embargante
:
Eva Luiza da Costa

Embargado
:
Banco Pan S.A.

2a Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Eva Luiza da Costa
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da autora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA EM UM DOS CONTRATOS DISCUTIDOS - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - FORMA SIMPLES - CASO HAJA COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Embargos
(Id. 166438697): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório e obscuro quanto aos descontos oriundos do contrato declarado inexistente n° 1373508, ao argumento de que os descontos restaram amplamente comprovados pela consulta de averbação anexada aos autos e falta de qualquer impugnação da embargada nesse sentido.

Afirma que o voto fez constar o seguinte trecho
“(...) a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar consulta de averbação, de que consta registro do contrato de cartão de crédito consignado no 1373508, com prestações de R$ 190,63 (...)
”, no entanto, o dispositivo conteve a informação “
dá-se parcial provimento ao recurso, para manter a sentença no ponto em que declarou a inexistência do contrato no 1373508 e para reforma-la parcialmente, para condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente,
caso haja comprovação
(...)”.

Assevera que o acórdão é omisso e contém erro material quanto à data de averbação do contrato no 1373508, que sustenta ter sido averbado em 07.02.2016 e defende que a data de 02.12.2016 se refere somente à averbação junto ao site “
portal dos consignados
”.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, para fazer constar que os descontos ilegais foram devidamente comprovados e tiveram início em 02.07.2006.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 167626182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1000864-46.2021.8.11.0020

Embargante
:
Eva Luiza da Costa

Embargado
:
Banco Pan S.A.

2a Vara da Comarca de Alto Araguaia

V O T O

Os embargos de
Eva Luiza da Costa
foram opostos a fim de sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material apontados no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora, ora embargante.

Com relação às alegadas contradição e obscuridade quanto à comprovação ou não dos descontos, verifica-se que o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu que restou comprovada a realização dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado no 1373508. No entanto, a parte dispositiva traz a indicação de “
caso haja comprovação
”.

Assim, é caso de retirar do dispositivo do acórdão a mencionada indicação, a fim de afastar eventual obscuridade.

Por outro lado, quanto aos alegados erro material e omissão no que toca à data de averbação dos descontos, percebe-se que o acórdão embargado fez constar a informação de que a averbação do contrato no 1373508 ocorreu em 02.12.2016.

Do exame, extrai-se que a documentação colacionada pela autora denominada “
Consulta de averbação
” em Id. 162527462, traz a data de início da averbação com relação ao contrato no 1373508 em 07.02.2006.

Assim, é caso de sanar o erro material no acórdão embargado, para fazer constar que a data de início da averbação com relação ao contrato no 1373508 é em 07.02.2006.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para determinar seja retirada da parte dispositiva do acórdão embargado a expressão “caso haja comprovação”, bem assim para fazer constar que a data de início da averbação com relação ao contrato no 1373508 é em 07.02.2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023